Tribunal: TJDFT
Processo: 0701928-43.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS EM PROL DOS FILHOS (MENORES IMPÚBERES) ATRIBUÍDO AOS ASCENDENTES. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE (DESEMPREGADO). PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. INVIABILIDADE. OBSERVADO CONCRETAMENTE O TRINÔMIO DA NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Os apelantes almejam a reforma da sentença, sob o fundamento de que a pensão alimentícia fixada na sentença não contempla as suas efetivas necessidades.
II. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram (Código Civil, art. 1.630).
III. O estabelecimento da verba alimentar deve se pautar no trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi devidamente analisado no caso concreto (20% do salário-mínimo), dada a atual capacidade financeira do alimentante (desempregado), a par da insuficiente demonstração (a cargo dos apelantes) de possíveis novas fontes de renda ou bens que permitam concluir que a obrigação fixada em sentença está bem aquém da capacidade financeira dele.
IV. Não vinga o pedido recursal de majoração do valor da obrigação alimentar.
V. Recurso conhecido e desprovido.